Tribunal: TJDFT
Processo: 0733133-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PREJUDICADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES. DATA DE ORIGEM E FATO GERADOR. AUSENTE COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DOS DÉBITOS.
1. Com amparo nos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, resta prejudicada a análise de preliminar de nulidade da decisão por vício de fundamentação por inexistir qualquer efetivo prejuízo à parte, uma vez que as mesmas matérias constituem o próprio objeto do agravo de instrumento, o qual se encontra apto a julgamento de mérito.
2. A liquidação de sentença deve observar os limites da coisa julgada, definidos no próprio título executivo judicial, devendo o quantum devido abarcar apenas os débitos cuja origem/fato gerador encontram-se efetivamente comprovados nos autos e que estejam abarcados no período judicialmente fixado, não sendo viável qualquer mera presunção em tal sentido.
3. Constado inexistir comprovação documental, a cargo da parte autora, quanto à origem/fato gerador originário de dívidas constantes do feito e impugnadas pela outra parte, de modo a possibilitar verificar se efetivamente englobadas no período fixado em sentença, devem-se os valores serem excluídos da liquidação.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.